Tribunal: TJES
Processo: 5013313-41.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013313-41.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE ARMANDO ALTOE
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. FIBROSE PULMONAR. RISCO DE VIDA. NINTEDANIBE. RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO PARA RETARDAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA. NECESSIDADE DE EVITAR O ÓBITO. PACIENTE COM MAIS DE 90 ANOS. INDICAÇÃO DA ANVISA. PACIENTE QUE ESTÁ EM CONDIÇÃO SIMILAR À HOMECARE. ACOMPANHAMENTO ROTINEIRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O agravante possui diagnóstico de fibrose pulmonar progressiva, quadro para o qual foi prescrito, por médico pneumologista, a medicação pleiteada. Não obstante tratar-se de medicamento para uso domiciliar, a jurisprudência vêm reconhecendo a obrigação das operadoras de saúde de fornecer ‘nintedanibe’ em casos semelhantes.

2. No processo de referência, foram colacionadas provas que demonstram que o fármaco é aprovado pela ANVISA, sendo evidenciada sua imprescindibilidade e urgência, visto que, nas palavras do médico responsável pela condução do tratamento, o medicamento pleiteado é o único tratamento disponível para o caso.

3. Há registro de que o recorrente faz uso de “de Oxigenoterapia 24 horas, uso de bipap no período noturno, fisioterapia pulmonar 2 vezes por semana e acompanhamento da equipe do Programa de Gerenciamento de Crônicos VIVER BEM do próprio plano Unimed”, de forma que o tratamento em questão se assemelha a espécie de “home care”, o que seria suficiente para obrigar o plano ao fornecimento do fármaco.

4. Em situações como a dos autos, em que circunstâncias excepcionais podem compelir o plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, tais especificidades devem ser averiguadas quando do julgamento do mérito, considerando a necessidade de análise aprofundada de provas.

5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
JOSÉ ARMANDO ALTOE,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em ação por ele ajuizada em face de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
indeferiu a liminar pleiteada.

Em suas razões recursais (ID 6542427), o Agravante assevera que é idoso e portador de fibrose pulmonar grave, necessitando do fornecimento do medicamento Nintedanibe 150 mg, associado à oxigenioterapia. Nesse sentido, ressalta que
“o fato de o Nintedanibe ser um medicamento de ‘uso domiciliar’ não afasta a necessidade de acompanhamento e supervisão médica, tampouco a obrigação de fornecimento pelo convênio sempre que houver recomendação médica”
, sobretudo porque há cobertura da doença no contrato firmado. Ademais, “
o Agravante faz uso de Oxigenoterapia 24 horas, uso de bipap no período noturno, fisioterapia pulmonar 2 vezes por semana e acompanhamento da equipe do Programa de Gerenciamento de Crônicos VIVER BEM do próprio plano Unimed, ou seja, evidente que o tratamento dispensado ao Agravante é de home care”
.

Assim, pretende, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para assegurar a concessão da medicação prescrita, tutela a qual deverá ser confirmada ao final.

Decisão (ID 6609007) deferindo o pedido liminar.

Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 7196868) pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento.

Agravo interno (ID 7196878) interposto pela
UNIMED-VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Sem contrarrazões ao agravo interno (ID

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 8018146) pelo conhecimento e provimento do recurso, para conceder o medicamento.

II - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Argumenta a parte recorrida que o recurso carece de dialeticidade, considerando que “
a peça recursal praticamente

repete todo o tema antes levantado na Inicial juntada no processo originário.
”

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

Como cediço, o dever de dialeticidade exige da parte recorrente a impugnação específica dos termos da decisão atacada, de maneira que as razões recursais devem dialogar com a fundamentação exarada pelo julgador.

Nesse sentido, por certo, “[...]

ausência de relação entre as razões do recurso e o que restou decidido, por violação à regra da dialeticidade recursal, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.
(TJ-SC - APL: 00031017820178240075, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 26/04/2022, Terceira Câmara de Direito Público)

Sucede que, no caso em testilha, ao revés do que asseverou a parte recorrida, observo que tal providência restou atendida.

A parte apelante, de forma clara, construiu linha intelectiva com o fito de defender a possibilidade de obrigar o plano de saúde ao fornecimento do medicamento em exame, a despeito da alegação de que seria de uso domiciliar.

Ademais, destaco que, ainda que tenha havido a reiteração dos argumentos veiculados na exordial, tal fato não esvazia a dialeticidade do recurso, de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, a seguir ilustrada:

[...]
a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, desde que, por certo, as razões da apelação permitam a compreensão do porquê do pedido de reforma.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180068956, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - MÉRITO

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Neste ponto, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária, que está a ser impugnada:

Reportando-me ao presente caso, a meu ver, não se encontram presentes os requisitos acima citados, de modo que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe.

Em que pese a parte autora tenha, em tese, demonstrado ser beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida, bem como a indicação do fármaco descrito na exordial, é possível constatar, a princípio, que se trata de medicamento de uso domiciliar.

E, em se tratando de medicamento domiciliar, não sendo hipótese de cobertura contratual, lícita é a exclusão do fornecimento do fármaco. A propósito, cito precedente do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TAXATIVO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. No caso dos autos, busca-se definir se o rol de procedimentos da ANS é taxativo ou exemplificativo, bem como definir se o medicamento de uso domiciliar é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1989033 DF 2022/0062136-0, Relator: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Assim, considerando que, in casu, o medicamento descrito na inicial aparentemente não se enquadra em quaisquer das exceções que justifiquem a obrigação da operadora em fornecer o fármaco, tenho, a princípio, pela ausência da probabilidade do direito invocado.

Em suma, em análise perfunctória e analisando tão somente os documentos que acompanham a inicial, tenho pela inviabilidade da concessão da tutela de urgência, uma vez que ausente a probabilidade do direito invocado.

Do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requestado na preambular.

Como se depreende dos autos, o Agravante possui diagnóstico de fibrose pulmonar progressiva, quadro para o qual foi prescrito, por médico pneumologista, a medicação ora pleiteada. Não obstante tratar-se de medicamento para uso domiciliar, observo que a jurisprudência dos mais diversos Tribunais Pátrios vêm reconhecendo a obrigação das operadoras de saúde de fornecer tal medicação em casos semelhantes, a saber:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - ART. 300 DO NCPC - PLANO DE SAÚDE -
SEGURADA PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI) - INDICAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM NINTEDANIBE (OFEV) 150MG - USO DOMICILIAR - URGÊNCIA E NECESSIDADE DO USO DA MEDICAÇÃO PRESCRITA PELO MÉDICO - PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA
- DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Embora o medicamento "Nintedanib (Ofev)" tenha sido indicado para tratamento domiciliar de "Fibrose Pulmonar Idiopática", doença diversa de câncer, a prescrição médica é no sentido de que o uso do mesmo é o único recurso de sobrevida da paciente, o que, somado à gravidade do quadro de saúde apresentado, autoriza a cobertura do fármaco, em favor da consumidora; 3. Comprovada a probabilidade do direito invocado, na forma do laudo médico que atestou a necessidade e a indicação do medicamento, somado ao perigo de dano e ao risco ao resultado útil do processo advindo da gravidade da doença e dos riscos da não realização do tratamento, nos termos do art. 300 do CPC/15, possível o deferimento da tutela provisória de urgência.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 10000212377105001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

APELAÇÃO –
PLANO DE SAÚDE
- AÇÃO COMINATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Recusa de fornecimento medicamento.
Autora portadora de fibrose pulmonar idiopática (FPI - CID J84 1). Indicação de tratamento com utilização do medicamento Ofev (Nintedanibe). Recusa indevida.
Sentença que julgou procedente o pedido - Apelação da ré. Tratamento da doença previsto em contrato – Prescrição médica expressa de tratamento– Abusividade e ilegalidade - Reconhecimento. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10741748520228260100 São Paulo, Relator: Costa Netto, Data de Julgamento: 13/04/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS. P
LANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFEV 150MG (ESILATO DE NINTEDANIBE), OBJETO DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. AUTORA PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ARTS. 2º, 3º E 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO ART. 51, IV E XV DO CDC, DEVENDO SER AFASTADAS AS CLÁUSULAS QUE COLOCAM O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA OU SEJAM INCOMPATÍVEIS COM OS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E EQUIDADE. O EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ SE MANIFESTOU NO SENTIDO DE QUE OS LIMITES CONTRATUAIS DO PLANO DE SAÚDE PODEM RESTRINGIR AS DOENÇAS QUE TERÃO COBERTURA DO PLANO, MAS NÃO O TIPO DE TRATAMENTO ELEITO PELO MÉDICO PARA SEU PACIENTE. MEDICAÇÃO QUE SE MOSTROU NECESSÁRIA PARA ESTABILIZAÇÃO DO AVANÇO DA DOENÇA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE QUE POSSUI NATUREZA MERAMENTE EXEMPLIFICATIVA. INCIDÊNCIA DOS VERBETES Nº 339 E 340 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE OBSERVAR OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE EM HIPÓTESES ANÁLOGAS À PRESENTE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 03201817720198190001, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 14/09/2021, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2021)

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA.
PACIENTE PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DOENÇA DEGENERATIVA E DE RÁPIDA PROGRESSÃO QUE COMPROMETE A FUNÇÃO PULMONAR DO PACIENTE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO COM “OFEV - NINTEDANIBE” POR SER DE USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DETALHADA JUSTIFICATIVA MÉDICA. ÚNICA POSSIBILIDADE DE CONTER A PROGRESSÃO DA DOENÇA.
INSUCESSO DO TRATAMENTO ANTERIOR. PARECER DO NAT QUE INDICA A POSSIBILIDADE DE DIMINUIÇÃO DO RISCO DE DECLÍNIO DA FUNÇÃO PULMONAR E DE BENEFÍCIOS NA MELHORA FUNCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
“Conquanto este Colegiado tenha o entendimento de que, em regra, não há como imputar à operadora de plano de saúde o dever de fornecer medicamentos de uso domiciliar – executados os antineoplásicos –, incumbindo ao Estado tal responsabilidade, firmou-se também a orientação de que devem ser examinadas as peculiaridades de cada caso concreto.
Com efeito, é relevante consignar que a medicina não é ciência exata, não podendo se restringir ao uso de determinada opção terapêutica, em critérios unicamente objetivos (Resoluções da ANS),
devendo ser considerada a determinação do especialista, consoante a necessidade de cada paciente”.
(TJPR - 10ª C.Cível - 0069456-21.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 22.03.2021) (TJ-PR - APL: 00297754120208160001 Curitiba 0029775-41.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Angela Khury, Data de Julgamento: 14/12/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021)

Nota-se que, no processo de referência, foram colacionadas provas que demonstram que o fármaco é aprovado pela ANVISA
,
sendo evidenciada sua imprescindibilidade e urgência, visto que, nas palavras do médico responsável pela condução do tratamento, o medicamento pleiteado é o único tratamento disponível para o caso do Agravante.

Nesse contexto, não se mostra excessivo rememorar que “
a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado
” (AgInt no AREsp 1.333.824/DF, Relatora a Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

O fato de o contrato de prestação de serviços supostamente afastar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento para uso domiciliar não tem o condão de afastar a obrigação da empresa de saúde no caso concreto. Isso considerando que, de fato, em regra, a liberdade contratual torna lícita a cláusula que expressamente afasta o encargo de fornecer medicamentos para tratamento domiciliar, ou seja, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde.

Ocorre que, ainda que em regra essa disposição contratual seja válida, as especificidades do caso revelam sua abusividade, haja vista que a situação de saúde do paciente é de grave risco, de modo que a descontinuar o medicamento pode gerar sua internação e óbito. Logo, a alternativa da medicação domiciliar representa situação na qual a sua utilização é uma forma de desafogar o próprio sistema de saúde que o plano dispõe.

Isto é, na hipótese de não ser fornecido o remédio, o paciente sofreria piora no seu quadro clínico, com necessidade de tratamento na unidade de saúde, o que geraria elevados gastos ao pleno e riscos à saúde de paciente, que tem 90 (noventa) anos. Assim, ainda que em regra o plano não possua ônus de cobrir medicamentos para uso domiciliar, entendo que esse entendimento fica excepcionado no caso concreto, em que o tratamento médico evita a própria utilização da rede hospitalar.

O plano, em situações como as quais, está tendo uma redução dos custos que teria com a internação do paciente, evitando esse gasto justamente com o fornecimento do remédio, o que faz com que exista compensação financeira razoável para a cooperativa. Nessa toada, tem-se por mantida a estabilidade atuarial do contrato de plano de saúde, que não se vê sobrecarregado pela incumbência de garantir um medicamento que, na realidade, vai evitar a internação do paciente com fibrose pulmonar.

Da mesma forma, sobreleva acentuar que há registro nos autos de que o recorrente faz uso de “
de Oxigenoterapia 24 horas, uso de bipap no período noturno, fisioterapia pulmonar 2 vezes por semana e acompanhamento da equipe do Programa de Gerenciamento de Crônicos VIVER BEM do próprio plano Unimed
”, de forma que o tratamento em questão se assemelha a espécie de “home care”, o que corrobora a obrigação do plano de saúde de fornecer o fármaco.

Desta feita, entendo que restou evidenciada a probabilidade do direito alegado, sobretudo diante da consolidada posição jurisprudencial sobre o tema, como também restou ressaltado o
periculum in mora
, já que as nuances do caso revelam que a administração da medicação é essencial para manutenção da vida do paciente Agravante.

Registro ainda que, em situações como a dos autos, em que
circunstâncias excepcionais podem compelir o plano de saúde ao fornecimento de medicamento de uso domiciliar, tais especificidades devem ser averiguadas quando do julgamento do mérito, considerando a necessidade de análise aprofundada de provas
:

[...] 1)
A sentença proferida na ação originária julgou improcedente a pretensão deduzida pelo idoso, revogando a tutela de urgência outrora concedida em favor dele no sentido de que fosse fornecida a medicação OFEV (esilato de nintedanibe)
. Foi atribuído efeito suspensivo à apelação interposta pelo enfermo por haver, na espécie, risco de dano grave para o idoso acaso fosse imediatamente cumprida a sentença da qual recorreu, com a abrupta interrupção no fornecimento de fármaco que tem gerado resultado satisfatório para controle de seu quadro pulmonar. 2)
Até o julgamento definitivo do apelo cabe ponderar a respeito do “juízo do mal maior”, definido pela doutrina como a necessidade de “observar uma linha de equilíbrio com a qual o juiz leve em conta os males a que o interessado na medida se mostra exposto e também os que poderão ser causados à outra parte se ela vier a ser concedida”
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Nova era do processo civil. São Paulo: Malheiros Editores, 2003, p. 64). Se, de um lado, pesa a melhora do grave quadro pulmonar do idoso (portanto o acesso ao direito à saúde), de outro pesam exclusivamente interesses financeiros da Unimed a respeito da compra e dispensação do fármaco. 4)
À luz do que foi decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos EREsp nº 1886929 e EREsp nº 1889704, é possível – excepcionalmente – compelir o plano a cobrir medicamento de uso domiciliar, desde que verificadas as condicionantes de natureza técnica já explicitadas pelo Tribunal da Cidadania. As circunstâncias porventura excepcionais, entretanto, deverão ser apuradas no julgamento de mérito
[...] (TJES. AC 5004621-24.2021.8.08.0000. 3ª Câmara Cível. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 21/Mar/2023)

Até porque, não se poder perder de vista que a presente via recursal, conforme jurisprudência uníssona, é “
inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora
”. (TJDF; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUAARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023 – destaquei).

Por derradeiro, saliento que o entendimento vai ao encontro do que já foi decidido nesta Corte de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE TRATAMENTO DOMICILIAR PARA FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA MEDIANTE FORNECIMENTO DO FÁRMACO “OFEV”, COMPOSTO DE ESILATO DE NINTEDANIBE – RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO PARA RETARDAR A PROGRESSÃO DA DOENÇA E EVITAR O ÓBITO – INDICAÇÃO DA ANVISA – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA EXCLUDENTE DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO ESSENCIAL À CURA DA DOENÇA
– RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos cinge-se à aferição do direito do apelante de ter custeado pelo plano de saúde o seu tratamento para fibrose pulmonar, mediante a disponibilização do medicamento denominado “Ofev” (esilato de nintedanibe), considerado imprescindível para retardar a progressão da doença e evitar exacerbações, sob o risco de evolução com insuficiência respiratória e óbito. 2. O fundamento para a improcedência dos pedidos pautou-se no mesmo que motivou a negativa pelo plano de saúde, qual seja, a inexistência de cobertura contratual para fornecimento do medicamento em tratamento domiciliar, o que exoneraria o plano de saúde do custeio, nos termos da Lei nº 9.656/1998, que determina ser obrigatória a cobertura de tratamentos domiciliares somente quando se tratar antineoplásticos de uso oral. Em 21 de setembro de 2022, entrou em vigor a Lei nº 14.454, que alterou a Lei nº 9.656/1998 para determinar ser obrigatória a cobertura pelos planos de saúde mesmo em casos não abrangidos pelo rol em determinados casos, como quando existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. 3. O medicamento foi aprovado pela ANVISA, que indica a sua administração para fibrose pulmonar idiopática e avaliou existirem benefícios significativos aos pacientes portadores da condição. Além disso, a Lei nº 9.656/1998 prevê ser obrigatória a cobertura de atendimento nos casos de emergência, definidos como os que “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente” (art. 35-C, inciso I), o que se enquadra no caso dos autos, especialmente por caber ao médico responsável pelo tratamento indicar os métodos mais adequados em cada caso. 4. A negativa imposta ao apelante, na condição de consumidor, idoso e gravemente enfermo, deve ser reprimida, posto que impediu o acesso ao correto tratamento da grave doença que lhe acometia, atingindo o direito à vida e à integridade física. Valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que se mostra proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, inclusive por estar de acordo com os parâmetros fixados em demandas semelhantes. 5. Condenação do apelado às custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 6. Recurso provido. (TJES. AC 0000605-50.2020.8.08.0032. CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS. REL. DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. DATA 23/03/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
JOSE ARMANDO ALTOE
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar à Agravada o fornecimento do medicamento Nintedanibe ao Agravante, associado à oxigenioterapia, pelo tempo, forma e dosagem que se fizerem necessários, conforme expressa indicação médica.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno (ID 7196878), tendo em vista que a decisão impugnada restou, nessa oportunidade, substituída pelo presente pronunciamento.

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2024 às 17:20:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51794326062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHAR O RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO.